Tribunal: TJDFT
Processo: 0732682-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0732682-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER AGRAVADO: LUCAS BORGES, MATEUS LACERDA MODESTO, RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio do Edifício Brasília Rádio Center contra decisão proferida pelo MM. Juiz da na 7a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a impugnação à arrematação judicial realizada em 06/06/2025. O agravante sustenta, em síntese, que a proposta vencedora de arrematação foi apresentada por meio de e-mail, fora da plataforma oficial da leiloeira, em desacordo com o edital do leilão e com os dispositivos da Resolução CNJ no 236/2016, que exigem transparência, publicidade e rastreabilidade dos atos de alienação judicial eletrônica. Alega que a ausência de divulgação pública do conteúdo da proposta, como o valor ofertado, o número de parcelas e as condições de pagamento, frustrou a competitividade do certame, impedindo que outros interessados, como o Sr. Mateus Lacerda Modesto, formulassem ofertas mais vantajosas ou exercessem o direito de preferência. Argumenta, ainda, que o próprio executado se manifestou nos autos pela não oposição à nulidade da arrematação, reforçando a existência de vício material no procedimento. Sustenta que a aceitação de proposta sigilosa compromete a finalidade arrecadatória da execução, violando os princípios da isonomia, publicidade e segurança jurídica. Destaca que o risco de dano é concreto, uma vez que a consolidação da arrematação poderá gerar atos posteriores irreversíveis, como a expedição de carta e imissão na posse. Diante disso, requer a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 1.019, I, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, embora o agravante alegue risco de consolidação da arrematação, observa-se que a própria decisão agravada registrou, de forma expressa, que os autos somente retornarão conclusos para assinatura do auto de arrematação após o decurso do prazo recursal. Tal circunstância afasta, por ora, a configuração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em razão da ausência do risco da demora, não se faz necessário, neste momento, proceder à análise da probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator